Tribunal: TJSP
Processo: 2212994-76.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA E PESSOAS FÍSICAS – SÓCIOS – I – Decisão agravada que indeferiu o pedido de assistência judiciária aos ora agravantes após oportunizar a comprovação de sua alegada hipossuficiência através da juntada de documentos – Observância do disposto no art. 99, §2o, do NCPC – II - Cabível a concessão do benefício às pessoas jurídicas,

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA E PESSOAS FÍSICAS – SÓCIOS – I – Decisão agravada que indeferiu o pedido de assistência judiciária aos ora agravantes após oportunizar a comprovação de sua alegada hipossuficiência através da juntada de documentos – Observância do disposto no art. 99, §2o, do NCPC – II - Cabível a concessão do benefício às pessoas jurídicas, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos – Inteligência do art. 5o, inciso LXXIV, da CF e arts. 98 e 99, §3o, do NCPC – III - Hipótese em que não foi apresentado contrato social da empresa coagravante, de modo que sequer é possível verificar seu capital e objeto social - DEFIS que indica a ausência de ganhos de capital, ausência de estoque, de saldo em caixa, de aquisições e entradas de mercadoria – Declaração, por outro lado, que, também revela pagamento de R$77.455,00 ao seu sócio a título de rendimentos, o que perfaz uma quantia mensal de R$6.454,58 – Empresa agravante que não cuidou de juntar aos autos quaisquer outros documentos relativos à sua situação econômica, capazes de comprovar suas alegações - Ausência de notícia de negativações, protestos e ações judiciais – Ausência de comprovação de comprometimento financeiro com despesas mensais ordinárias – Tratando-se de pessoa jurídica, a insolvência (insuficiência de recursos), não se presume, mas depende de eficaz comprovação, por meio da juntada de documentos idôneos – Ausente a comprovação, a pessoa jurídica, portanto, não faz jus à concessão da assistência judiciária – Benefício indeferido – IV – Inobstante o entendimento de que as pessoas naturais podem gozar do benefício mediante simples afirmação da condição de hipossuficiência financeira, o empresário, diferentemente, deverá comprovar a insuficiência de recursos da empresa, para que a sua possa ser presumida – Hipótese em que os agravantes pessoas físicas são sócios de empresas, inclusive da ora coagravante – Declarações de imposto de renda dos coagravantes Carlos e Osvaldo que indicam renda equivalente a 5,5 salários mínimos – Coagravante Milena que é sócia de empresa estranha ao feito e em relação à qual nenhum documento foi juntado – Coagravante Luzia que não apresentou nenhum documento – Pessoas físicas que não apresentaram outros documentos relativos à sua situação econômica, capazes de comprovar suas alegações - Ausência de notícia de negativações ou protestos em seu nome – Não demonstração do comprometimento da renda com despesas mensais ordinárias que possuem consigo ou com sua família – Inexistência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade - Possibilidade da decisão ser revista acaso novos documentos sejam apresentados – Decisão mantida – Recurso improvido".